Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR INCOMPATÍVEL COM O MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas.
2. A Banca Examinadora negou aceitar a documentação apresentada pela Recorrente por não estar em conformidade com o previsto no edital. Dentre os motivos alegou-se que não foi comprovada a atuação direta na área prevista no edital, também a apresentação de declaração de entidade registrada no CDCA/DF, no CAS/DF ou no CONANDA, bem como não apresentado o termo de adesão emitido por entidade conveniada há mais de um ano com o poder público.
3. Exigir-se-ia, portanto, para a comprovação dos requisitos, uma prova complementar, o que é incompatível com o mandado de segurança e seria adequadamente apreciado em ação de conhecimento, a qual não exige a demonstração de plano do direito líquido e certo.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.